Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE CONTAS NAS REDES SOCIAIS. CONSEQUÊNCIAS. APELO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DAS REDES SOCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS CONTAS NAS REDES SOCIAIS DEVIDA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Constatado possível abuso de direito por parte da rede social, que excluiu a conta da autora sem comprovação de prévio aviso e sem exposição da violação ocorrida, no caso concreto, aos termos de uso da plataforma, deve ser mantida a sentença que reconheceu o ilícito e determinou a restituição da conta das redes da autora.
3. Não cabe a condenação da mantenedora da rede social (Facebook Brasil) ao pagamento de lucros cessantes ou danos emergentes quando a parte que teve sua conta nas redes sociais suspensa não comprovar, por meio de prova idônea, a ocorrência do dano (art. 373, I, CPC).
4. Apelo da autora não conhecido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.